Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-31.2013.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001317-31.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAZETO RAMOS COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 07.610.540/0001-36 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA RAMOS PAZETO - CPF: 900.376.851-04 (APELADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA PAZETO - CPF: 002.257.321-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal após pedido de desistência formulado pela exequente, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da LEF, após apresentação de defesa, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. O cancelamento do crédito tributário não elimina os efeitos da atuação judicial anteriormente imposta à parte executada, sendo devida a remuneração da atividade profissional desenvolvida.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Em execução fiscal extinta com base no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, após a citação e apresentação de defesa pelo executado, são devidos honorários advocatícios à parte executada, por força do princípio da causalidade”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no REsp 2.044.814/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 362207868) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001317-31.2013.8.11.0055, ajuizada contra
PAZETO RAMOS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.
, extinguiu o feito após o pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, o apelante sustenta que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal autoriza o cancelamento da CDA e a consequente extinção do feito executivo sem ônus para as partes. Destaca, ainda, que o cancelamento se deu de ofício pela parte exequente, sem qualquer relação de causalidade com a atuação da parte executada. À vista disso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 362207877, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (Id. 362207868) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001317-31.2013.8.11.0055, ajuizada contra PAZETO RAMOS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA., extinguiu o feito após o pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside na alegada ausência de nexo causal entre a atuação da parte executada e o cancelamento da CDA, com a consequente pretensão de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da LEF.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, a saber: REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017.

Nessa linha, não prospera a alegação de ausência de causalidade apta a afastar a condenação honorária. No caso, foi a própria Fazenda Pública quem ajuizou a execução fiscal com fundamento em crédito que, posteriormente, reconheceu como indevido, promovendo o cancelamento administrativo da CDA.

Com a citação, a parte executada foi compelida a constituir advogado, acompanhar o feito e praticar os atos processuais cabíveis, inclusive a indicação de bens à penhora. Logo, os ônus decorrentes da demanda foram integralmente impostos pela conduta da exequente.

Desse modo, a condenação em honorários encontra fundamento no princípio da causalidade, em consonância com o princípio da sucumbência, ainda que a extinção tenha ocorrido com base no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980. Isso porque o cancelamento superveniente da CDA não afasta a necessidade de remunerar a atuação técnica desenvolvida em favor da executada até a extinção do feito. Vejamos:

“[...]
2. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.044.814/SC, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.4.2024, publicado no DJe em 25.4.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos, inclusive de ofício, até o trânsito em julgado, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto ao cabimento dos honorários advocatícios.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026